Tribunal: TJBA
Processo: 8002502-83.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002502-83.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EMILLY DO NASCIMENTO FLEXA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. JUÍZO ANTECIPATÓRIO NÃO ADMITIDO.
EVENTUAL IRREGULARIDADE DEVE SER SOPESADA COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL.
MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ARTIGOS 41 E 395, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIGIDEZ NORMATIVA DA EXORDIAL
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
–
O Ministério Público interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com o objetivo de impugnar decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou, por ausência de justa causa, denúncia oferecida sob imputação da prática do delito previsto no “artigo 33, “caput”, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

2 –
Consta da exordial acusatória: “
[...] no dia 06 de março de 2023, por volta das 10:30h, no interior do Conjunto Penal, em Barreiras/BA, a denunciada trazia consigo duas porções de substância entorpecente tetrahidrocanabinol (THC) — popularmente conhecida como maconha —, e benzoilmetilecgonina (cocaína), a saber, respectivamente: a) 4,27g (quatro gramas e vinte e sete centigramas) de erva seca, prensada, de cor marrom esverdeada, constituída por talos, folhas, frutos oblongos e inflorescências, acondicionada em filme plástico PVC; e b) 3,29 (três gramas e vinte e nove centigramas) de substâncias sólida, em forma de “pó+pedra”, de cor branca, acondicionada em saco plástico, em forma de trouxinha; em desacordo com determinação legal/regulamentar”.

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se estão presentes os requisitos para o recebimento da denúncia ou, se como compreendeu o MM Juízo, há quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa.

III – Razões de Decidir

4
–
Em oposição ao que articulado na decisão impugnada, que supostamente inviabilizariam a prova amealhada, no que são apontadas a quebra da cadeia de custódia e a omissão no registro da quantidade droga apreendida, extrai-se do inquérito policial informações idôneas a subsidiar a pretensão acusatória, sem que haja a possibilidade de se reconhecer vício apto a obstar a ação penal.

5 - Desponta, de logo, os depoimentos do condutor e da testemunha, que laboravam no monitoramento do
Conjunto Penal e flagraram a acusada na posse das drogas, sem que conste dos autos
qualquer elemento que enseje o falseamento de referidas declarações. Ademais, Auto de Exibição e Apreensão que consigna a descrição das drogas apreendidas (cocaína e maconha) e o Laudo de Constatação Preliminar traz a confirmação da natureza proscrita das substâncias.

6 - Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, mormente porque todo o curso procedimental que ensejou a prisão da acusada e apreensão das drogas encontra-se devidamente documentado, no que se evidencia a presença do lastro probatório necessário a conformar a materialidade e indícios de autoria delitiva, de maneira a subsidiar a justa causa para a ação penal. Outrossim, a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “as irregularidades constantes da
cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1º/2/2022).

IV – Dispositivo e Tese

7 – Recurso conhecido e provido

T
ese de julgamento: “
1. Verificado que a e
xordial acusatória não padece de qualquer dos vícios estabelecidos no art. 395, do Código de Processo Penal e que preenche os requisitos previstos no art. 41, do mesmo Diploma, impõe-se o recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt.
33, “caput”, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Art. 41 e
395, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1º/2/2022; STJ. AgRg no RHC n. 211.675/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

RSE. Nº
8002502-83.2023.8.05.0022
– Barreiras/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8002502-83.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras - BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrida EMILY DO NASCIMENTO FLEXA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator